Tribunal: TJSP
Processo: 1018781-49.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação. Indenização de danos morais. Transporte aéreo nacional. cancelamento e atraso de voo. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Danos morais e dever de indenizar incontroversamente configurados. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO que deve ser PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. Recurso provido em parte.